Tribunal: TJBA
Processo: 8002688-40.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002688-40.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WP TELECOMUNICACOES LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
ANNA CLAUDIA DE BRITO GARDEMANN, TAIS SATIKO UTSUMI OKADA, FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, ANNA CLAUDIA DE BRITO GARDEMANN, TAIS SATIKO UTSUMI OKADA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – FORNECIMENTO DE INSUMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO JÁ DECIDIDA E SEDE DE RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AUTORAL NESTE PONTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE PROVAS POR PARTE DA ACIONADA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS NO CONTRATO E DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR ALEGADOS COMO JUSTIFICATIVA PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – PRAZO DE DEGUSTAÇÃO ALEGADO PELA AUTORIA NÃO COMPROVADO SUFICIENTEMENTE – PERDAS E DANOS COM LUCROS CESSANTES E EMERGENTES NÃO DEMONSTRADOS – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA DEFICIENTE QUE AUTORIZA REDUÇÃO DE VALORES DE ACORDO COM O CONTRATO MAS NÃO A ISENÇÃO DE PAGAMENTO – RECURSO AUTORAL CONHECIDO EM PARTE – APELOS IMPROVIDOS EM TODOS OS SEUS TERMOS

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou procedente em parte a ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória apresentada por provedor de internet em face da companhia telefônica responsável pelo fornecimento de serviço “
IP INTERNET na modalidade ‘FLAT’
” através da qual ela poderia fornecer a seus clientes o serviço de acesso a rede mundial de computadores.

2. O recurso se baseia na invalidade das provas apresentadas pela autoria, mas não apresenta provas em contrário conforme determina o ônus probatório, vide o art. 373, inciso II, do CPC que estabelece caber “
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

3. As próprias razões recursais admitem e listam uma série de protocolos e reclamações ajustadas sem que tenha a mesma apresentado prova mínima de que tenham sido as mesmas provocadas por eventos que não deu causa, culpa de terceiros, caso fortuito ou força maior.

4. Ainda que tenha sido reconhecida a inexistência de relação de consumo, o princípio da boa-fé objetiva das relações contratuais demanda que a parte acionada comprovasse o cumprimento de sua obrigação contratual: fornecimento de internet de qualidade, adoção de medidas corretivas quando ocorreram as falhas e adoção de medidas para coibir novos eventos prejudiciais a prestação do serviço.

5. Neste particular não se conhece do recurso autoral quanto a alegação de aplicação do CDC no caso em tela e quanto a inversão do ônus da prova, matéria já foi decidida por esta Corte em sede de agravo de instrumento tombado sob número
8003018-77.2020.8.05.0000,
restando preclusa tal
matéria, máxime porque recorrida apenas após finalizada a instrução processual quando já proferida a sentença.

6. Quanto ao pedido de “degustação” alegado pela autoria, não há previsão contratual, os áudios e comunicações juntadas aos autos emitidas por suposto funcionário da acionada não comprovam a existência do período de experiência porque não se comprova sejam de fato oriundos de funcionário e, sendo funcionário, tivesse competência para fixar prazos fora daqueles indicados no contrato.

7.
Neste passo segue o pedido de condenação em perdas e danos ocorridos, não
havendo
nos autos prova robusta que tenha perdido clientes ou receita por conta das falhas da acionada na prestação dos serviços, o que poderia ser comprovado por cancelamento de contratos pelos clientes ou mesmo reclamações.

8.
Por fim, a reclamação nos autos é de prestação de serviço defeituoso e não da ausência de serviço restando justificado apenas o abatimento do valor referente ao fornecimento com qualidade a menor que a devida e não a ausência de cobrança de valores.

9.
Apelo autoral conhecido em parte
e
improvido.

10. Apelo da acionada improvido.

1
1.
Diante do resultado de ambos os recursos e sem recurso próprio sobre a matéria, majoram-se os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) “
sobre o valor da condenação
”, na forma do §11º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002688-40.2019.8.05.0154
, em que figuram como apelante
WP TELECOMUNICACOES LTDA - ME e outros
e como apelada
TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso autoral e
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os apelos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .